Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOMISMETRIA. TENTATIVA INCRUENTA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADES DE CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, diante da inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, uma vez que se observa prova apta a amparar a conclusão dos jurados.
2. Em que pese tenham sido efetuados 5 disparos, cuida-se de tentativa incruenta ou branca, uma vez que as vítimas não chegaram a ser atingidas. Nesta senda, nota-se que se revela proporcional e razoável estabelecer o redutório na fração máxima quantum de 2/3, como efetivado na r. sentença recorrida.
3. O artigo 33, §3°, do CP prevê a observância dos critérios estabelecidos no art. 59 para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, sendo que no caso concreto pesa contra o réu circunstância judicial negativa, relativa a maus antecedentes, em razão da multiplicidade de condenações transitadas em julgado, o que autoriza a imposição do regime mais severo.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.